Tribunal: CARF
Processo: 16682.720711/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720711/2011-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.618 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÕES
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da
compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do
saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em duplicidade
do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a
cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de
outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional de R$1.355.800,91, relativo
ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2005 e homologar as compensações realizadas
até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720711/2011-73
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.618 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720711/2011-73

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. Acórdão, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e manteve o
Despacho Decisório que reconheceu parcialmente o crédito pleiteado pela contribuinte.
O Despacho Decisório:
a) reconheceu parcialmente o crédito de Saldo Negativo de IRPJ apurado no
ano-calendário de 2005, pela SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS, CNPJ 33.041.062/0001-09, no valor de R$ 3.071.241,50 (três milhões e
setenta e um mil duzentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos);
b) Homologou as Declarações de Compensação de nos:
31181.21018.230307.1.7.02-1660,
05573.00916.230906.1.3.02-0707,
39840.16272.291106.1.3.02-5900 e 24008.20618.301106.1.3.02-3230;
c) Homologou parcialmente a Declaração de Compensação no
31812.41875.151206.1.3.02-8862, cobrando-se o saldo remanescente do débito nos
seguintes termos:

d) Não homologou a Declaração de Compensação no
35477.46859.060307.1.7.02-3754 cobrando o débito correspondente.
Em sua impugnação, a contribuinte aduziu:
a) (...) “no tocante à diferença do valor não reconhecido a título de IRRF (R$
141.319,59), embora não tenha localizado até o momento os comprovantes de
retenção desses montantes, não há qualquer prejuízo à homologação integral das
compensações objeto do presente feito, justamente porque não utilizou a parcela do
saldo negativo em questão, conforme demonstrado no subitem 1.1 supra, havendo
saldo não compensado de R$ 157.954,92 do crédito inicialmente declarado (valor
original).
Assim, a REQUERENTE se limitará a enfrentar a seguir as razões suscitadas no
r. despacho decisório para não reconhecer o valor total de R$ 1.355.800,91 a título de
estimativas mensais de IRPJ compensadas em outros feitos, que integram o saldo
negativo em questão.”
b) No que se refere às estimativas extintas por compensação com saldos
negativos advindos de períodos anteriores, a REQUERENTE acosta à presente defesa
cópia da totalidade das manifestações de inconformidade apresentadas em face da não-
homologação das citadas compensações, pendentes de decisão definitiva na esfera
administrativa, conforme demonstra tabela abaixo:
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.618 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720711/2011-73

c) Portanto, sendo certo que as manifestações de inconformidade foram
apresentadas naqueles feitos na forma do artigo 74 da Lei n° 9.430/96 e encontram-se
sujeitas ao rito previsto no Decreto n° 70.235/72, revela-se de todo impróprio negar a
validade àquelas compensações até que sobrevenha decisão definitiva nos autos do
processos administrativos em questão.
d) (...) é certo que as manifestações de inconformidade e recursos voluntários
pendentes de julgamento nos autos dos processos administrativos n°
15374.903748/2008-51,
19740.000119/2005-60,
15374.917202/2009-68,
16682.720179/2010-11 e 15374.917203/2009-11 são dotadas de efeito suspensivo, na
forma do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, a teor do disposto no
§11 do artigo 74 da Lei n° 9.430/96 (acima transcrito), o que significa que até o
advento de decisão administrativa definitiva, desfavorável ao sujeito passivo, não há o
implemento da condição resolutória de que trata o § 2o daquele mesmo dispositivo,
impondo-se, no curso da regular tramitação dos referidos processos administrativos, o
reconhecimento da extinção dos débitos ali compensados.
e) (...) merece ser reformado o r. Despacho Decisório ora entretanto, sob pena
ensejar a cobrança de tributo em duplicidade, configurando verdadeiro bis in idem,
pois, no caso concreto, impõe-se à REQUERENTE:
• a cobrança das estimativas compensadas na hipótese de advento de decisão
definitiva contrária nos autos dos processos administrativos n° 15374.903748/2008-
51,
Documento
nato-19740.000119/2005-60,
15374.917202/2009-68,
16682.720179/2010-11 e 15374.917203/2009- 11 e,
• ao mesmo tempo, a cobrança objeto do presente feito, nos exatos valores
daquelas estimativas que compuseram o saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de
2005.
6. Com fulcro nos argumentos transcritos pede a homologação integral das
compensações declaradas.
Apreciados os argumentos da manifestação de inconformidade o Despacho
Decisório foi mantido, sob o fundamento de que nos temos do art. 170 do CTN, do art. 2o, §4o,
IV, da Lei no 9.430/96 e da SCI Cosit no 16/2012 , a Fazenda Nacional não pode aceitar que os
valores de estimativas mensais não compensadas nos PAF 15374.903748/2008-51,
15374.917202/2009-68 e 15374.917203/2009-11 figurem como parcelas de composição de saldo
negativo, aproveitável em outros períodos, pois implicaria desobediência a comandos legais,
bem como equivaleria a homologação tácita da espécie de crédito a que se vinculam (o que
expressamente contraria a referida SCI Cosit no 16/2012), pois enquanto vigorarem as decisões
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.618 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720711/2011-73

nos processos anteriores, atestando a inexistência ou insuficiência das parcelas de composição de
crédito referentes a estimativas mensais, faltarão os atributos de certeza e liquidez ao direito
creditório de que trata este processo (Saldo Negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de
2005).
Inconformada, apresentou Recurso Voluntário pleiteando a reforma do julgado
para reconhecer restar homologada a compensação declarada através da PER/DCOMP em
referência e, consequentemente, extinguir os respectivos créditos tributários ora exigidos.
Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, pretende a Recorrente compensar débitos próprios relativos a
tributos federais, mediante utilização de direito creditório decorrente de saldo negativo do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado no ano-calendário de 2005, apresentou a
Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 03127.30995.290307.1.7.02.0080 (principal),
no valor original de R$ 4.568.362,00.
A Manifestação de Inconformidade, foi julgada improcedente, sob o
argumento de que o crédito pleiteado não seria líquido e certo, mesmo ante a pendência de
julgamento definitivo do processo que controla a estimativa compensada.
Em sede de Recurso restou esclarecido que quanto a parcela não comprovada de
Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 141.319,59, e que não utilizou tal valor no
saldo negativo em comento, uma vez, conforme alegado acima, restou um saldo negativo não
utilizado de R$ 157.954,02.
Desta forma, mesmo não tendo localizado os comprovantes de retenção desses
montantes, contrariando com a fundamentação apresentada no item 9 do acordão ora combatido,
mais uma vez, ressalta o fato de que não utilizou a referida parcela do saldo negativo, não
interferindo em nada, na não-homologação das citadas compensações.
Com relação aos processos administrativos nos quais são discutidas as estimativas
compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores, a Recorrente traz que os débitos
referentes ao PAF no 16682.720179/2010-11 (processo de débito no 16682.720201/2015-21)
foram quitados na forma do Programa de Redução de Litígios Tributários - Prorelit, instituído
pela Lei 13.202/2015, após decisão denegatória no Mandado de Segurança no 0019691-
74.2013.4.02.5101.
Assim, relativo aos valores correspondentes ao PAF no 19740.000119/2005-60,
apesar de não ter obtido êxito no âmbito administrativo, a controvérsia foi instaurada âmbito
judicial, na Ação Anulatória no 00484828-87.2012.4.02.5101, em relação a qual, do mesmo
modo, a RECORRENTE optou pela quitação dos débitos relacionados na forma da Lei
13.043/2014, que reabriu o prazo da Lei 11.941/2009.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.618 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720711/2011-73

A respeito dos PAFs nos 15374.917202/2009-68 e 15374.917203/2009-11, a
RECORRENTE ressalta que, após julgamento contrário dos Recursos Voluntário interpostos,
optou pela quitação dos débitos relacionados aos referidos processos, assim, é imperioso que
esses valores sejam computados no direito creditório almejado. Diante disso, as estimativas de
fevereiro e abril de 2005, relacionadas àqueles processos, estão quitadas, devendo, portanto,
compor o saldo negativo em comento. Já no que diz respeito ao PAF 15374.903748/2008-51,
que se encontra aguardando julgamento de Recurso Voluntário, é imperioso que esses valores
sejam computados no direito creditório almejado.
De modo que não deve prevalecer o Acórdão DRJ que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, sob o argumento de que o crédito pleiteado não seria líquido e
certo, mesmo ante a pendência de julgamento definitivo do processo que controla a estimativa
compensada.
Tal entendimento não prospera, posto que, a partir da edição da Medida Provisória
no 135 de 30/10/2003 - DOU de 31/10/2003, a estimativa mensal compensada em DCOMP deve
integrar o saldo negativo, porque será cobrada, ainda que a compensação seja não homologada.
Além disso, ainda que as estimativas não estivessem extintas pela quitação no
parcelamento, elas deveriam ser reconhecidas como passíveis de comporem o saldo negativo,
independentemente de decisão final no respectivo processo de compensação.
Isso porque, o reconhecimento da estimativa compensada encontra respaldo na
própria lógica do procedimento de compensação e cobrança realizada pelo Fisco, pois ainda que
a compensação não seja homologada, os débitos indicados como compensados serão
imediatamente exigidos pelo Fisco através do lançamento desta pendência no conta corrente da
Recorrente, impedindo a renovação de Certidão de Regularidade Fiscal, podendo, inclusive, ser
inscrito em DAU e cobrado judicialmente através de execução fiscal.
Isso porque, a PER/DCOMP constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos não homologados.
Sendo assim, as estimativas compensadas, uma vez não homologadas, serão
cobradas em processo administrativo próprio, motivo pelo qual o saldo negativo deve ser
integralmente reconhecido.
O despacho decisório pretende exigir a estimativa quitada por compensação que
compôs o referido saldo negativo se encontra em discussão em outros processos administrativos,
conforme documentação anexada aos autos, ainda que já encerrado o respectivo ano-calendário,
o que não se pode admitir, conforme pacífica jurisprudência do próprio CARF.
Desta forma, assiste razão à Recorrente quando defende que o entendimento que
deve prevalecer é que a Dcomp constitui confição de dívida e instrumento hábil e suficiente para
a exigência dos débitos, ainda que não homologados, estão as estimativas mensais compensadas
e não homologadas devem ser reconhecidas e computadas no saldo negativo de IRPJ.
Verifica-se, portanto, que homologadas ou não as compensações realizadas para
quitação dos débitos de estimativas mensais de IRPJ, a composição do saldo negativo de IRPJ, a
composição do saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2005 não será alterada.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.618 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720711/2011-73

Neste sentido, fora proferido em 23 de novembro de 2016, Acórdão recebeu o no
9101002.493, e tem origem na CSRF, de relatoria do Conselheiro Marcos Aurélio Pereira
Valadão, que esclarece:
Acórdãono 9101-002.493:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:2006
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e,
por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou
do saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa
Jurídica(DIPJ). Vistos,relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Deste segundo Acórdão, extraio a parte do voto que trata da aplicação da Solução
de Consulta Interna no18/2006, da COSIT, e do Parecer PGFN/CAT/no88/2014:
A matéria posta à apreciação desta Câmara Superior refere-se ao cabimento, ou
não, da glosa de estimativas cobradas em Declaração de Compensação na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado em Declaração de Informações
Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Trata-se de matéria atualmente pacificada tanto no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), quanto da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN),como segue:
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit n° 18, de 13 de outubro de 2006:
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração
do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
PARECERPGFN/CAT/No88/2014:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido –CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual. Apuração mensal dos
tributos por estimativa. Lei no 9.430, de 27.12.1996. Não pagamento das antecipações
mensais. Inclusão destas em Declaração de Compensação (DCOMP) não homologada
pelo Fisco. Conversão das estimativas em tributo após ajuste anual. Possibilidade de
cobrança.
Assim, não procedem eventuais insurgências da recorrente contra o teor do
contido na Solução de Consulta Interna (SCI) Cositno18,de2006.
Da mesma forma, é este o entendimento desta CSRF, conforme se observa a
seguir:
Acórdão CSRF no 9101-002.093, de 21 de janeiro de 2015:
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.618 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720711/2011-73

IRPJ
-
SALDO
NEGATIVO
-
ESTIMATIVA
APURADA
-
PARCELAMENTO-COMPENSAÇÃO-CABIMENTO.
Descabe a glosa na composição do saldo negativo de IRPJ de estimativa mensal
quitada por compensação, posteriormente não homologada e cujo valor foi incluído
em parcelamento especial.
Do referido aresto, transcrevo o trecho a seguir (destaque do original): A
situação é análoga à das estimativas quitadas por compensação declarada após a
vigência da MP135/2003 (com caráter de confissão de dívida) e não homologadas.
Para esses casos, exatamente em razão de as estimativas quitadas por compensações
não homologadas estarem confessadas, a Secretaria da Receita Federal expediu
orientação no sentido de não caber a glosa na apuração do saldo negativo apurado na
DIPJ.
Esclarece a Solução de Consulta Interna no18/2006:
“(...) Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Dcomp e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.”
A incerteza sobre essa orientação, gerada pelos pronunciamentos da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio dos Pareceres
PGFN/CATno1658/2011e193/2013, no sentido de impossibilidade de inscrição na
dívida ativa dos débitos correspondentes às estimativas não pagas, foi superada com o
Parecer PGFN/CAT/no 88/2014, no sentido de:
“(...) legitimidade de cobrança de valores que sejam objeto de pedido de
compensação não homologada oriundos de estimativa, uma vez que já se completou o
fato jurídico tributário que enseja a incidência do imposto de renda, ocorrendo a
substituição da estimativa pelo imposto de renda.”
Portanto, é induvidoso que, em se tratando de estimativas objeto de
compensação não homologada, mas que se encontram confessadas, quer por
Declarações de Compensação efetuadas a partir da vigência da Medida Provisória no
135/2003 (31/10/2003), quer por parcelamento, os respectivos valores devem ser
computados no saldo negativo do ano-calendário, porque serão cobrados através do
instrumento de confissão de dívida.

Ademais, consolidando este entendimento, temos:

Súmula CARF no 82: Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento
de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas.
SÚMULA CARF No 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou
compensação.

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.618 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720711/2011-73

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário
para reconhecer um crédito adicional de R$1.355.800,91, relativo ao saldo negativo de IRPJ do
ano calendário de 2005 e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito
disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital